Tribunal: TJES
Processo: 0015429-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015429-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE RECURSOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA DOS AUTOS E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME Terceiros embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que, em julgamento anterior, acolheu parcialmente aclaratórios apenas para analisar tese de incompetência, mantendo a condenação criminal. A parte embargante sustenta a existência de omissões remanescentes quanto à modificação legislativa sobre munição de calibre .40, pleito de desclassificação da conduta (art. 16 da Lei nº 10.826/03) e atipicidade material, buscando efeitos infringentes para modificar o julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (I) Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP; (II) estabelecer se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito e renovação do julgamento; (III) definir se a oposição sucessiva de embargos caracteriza abuso do direito de recorrer e intuito protelatório, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, sendo via inadequada para a revisão de mérito ou reanálise de provas. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente para resolver a controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 3. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, cuja utilização para fins de reforma do entendimento esposado configura desvio da finalidade processual. 4. A oposição de terceiros embargos de declaração, repetindo argumentos já refutados e sem apontar vícios reais, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso e o abuso do direito de recorrer. 5. Diante da atuação processual disfuncional e procrastinatória, impõe-se o não conhecimento do recurso e a determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente de nova publicação ou interposição de outros recursos, conforme precedentes do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

A reiteração de embargos de declaração com intuito meramente protelatório configura abuso do direito de recorrer.

O abuso do direito de recorrer autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão ou da interposição de novos recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 358.053/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.02.2019. STJ, AgRg no AREsp 1.658.314/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.05.2020. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.534.636/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13.09.2024. STF, HC 257.392 AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de terceiros Embargos de Declaração opostos por
Robson da Vitoria dos Santos
em face de Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0015429-72.2019.8.08.0024. O acórdão embargado, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriores apenas para apreciar a tese de incompetência do Juízo, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo a condenação.

No presente recurso, a defesa sustenta a necessidade dos aclaratórios para suprir supostas omissões remanescentes no
decisum
. Argumenta, em síntese, que não foram devidamente examinadas as questões levantadas no apelo acerca da modificação legislativa da classificação da munição calibre .40, do pleito de desclassificação da conduta prevista no art. 16 da Lei n.º 10.826/03 e do reconhecimento da atipicidade material da conduta. Busca, portanto, o saneamento das alegadas omissões com a consequente modificação do julgado.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, pugna pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido nos últimos embargos opostos pelo embargante (id. 16339717) a matéria trazida aos autos foi devidamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar
“cumpre salientar que, após o julgamento do recurso de apelação, os aclaratórios interpostos pela defesa foram desprovidos e, posteriormente, por ocasião dos segundos embargos, houve reconhecimento da omissão apenas em relação à tese de incompetência do juízo, tendo precluído o direito da defesa de questionar as matérias já levantadas e decididas (...)”

No caso focado, atento para o fato de que o embargante maneja o mesmo recurso pela terceira vez.

Nessas situações, em que os embargos de declaração são manejados de forma manifestamente disfuncional, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de se impor a imediata preclusão da fase processual, independentemente da publicação da decisão.

Em linha com esse entendimento, confira-se, perante o Supremo Tribunal Federal, o HC 257392 AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Gilmar Mendes, 23/09/2025, bem como, no Superior Tribunal de Justiça, os EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.659.080/PR, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 3/11/2022.

Esclareço, por necessário, que o reconhecimento do abuso do direito de recorrer não pressupõe, necessariamente, a interposição sucessiva de novos recursos. A análise a ser empreendida pelo julgador é de natureza qualitativa, e não meramente quantitativa. O abuso se configura pelo desvirtuamento da finalidade do ato processual, e tal desvio pode ser perfeitamente identificado em uma única manifestação, como aqui resta evidenciado pelo mero inconformismo com os fundamentos decisórios e pela ausência manifesta dos vícios legais.

A questão deve ser apreciada sob o viés do propósito procrastinatório do ato, até porque, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça não exige reiteração de recursos, assentando que “
A mera repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer
” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2534636-DF 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13/09/2024), bem como, que “a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata” (AgRg nos EDcl na Pet n. 14.136/SP, Corte Especial, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 5/8/2021).

E sob essa perspectiva, não resta dúvida de que o recurso tem como objetivo interromper a marcha processual, revelando-se imprescindível uma pronta reação, a fim de garantir que o feito tenha seu curso normalizado.

Forte em tais premissas,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto manifestamente incabíveis, determinando, em consequência, que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão de id. nº 16808991, independentemente da interposição de outros recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso.